Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. COMPROVAÇÃO. APTIDÃO PARA ATIVIDADES CIVIS. NÃO INVÁLIDO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atestado de incapacidade para o serviço militar, mas de aptidão para atividades laborativas civis, não conduz, isoladamente, ao cabimento da indenização por invalidez permanente, sobretudo quando fazem parte do grupo de segurados tanto militares quanto funcionários civis.
2. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito à indenização securitária, o pedido deveria ser julgado improcedente.
3. Sentença mantida sob pena de “reformatio in pejus”, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.
4. Recurso conhecido e não provido.